Tribunal: CARF
Processo: 10850.901365/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.901365/2012-48
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-009.606 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
PARA AUTOMOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2000
Ementa:
PROVAS. RESTITUIÇÃO.COMPENSAÇÃO
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Trata-se de Declaração de Compensação, com base em suposto crédito de PIS oriundo
de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando a
compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na data de
transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$ 190,44.
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de acordo com as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi confirmada a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901365/2012-48
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901365/2012-48

existência do crédito pleiteado, pois o DARF a seguir discriminado no PER/DCOMP,
não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
[...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada desse Despacho, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
na qual requer, inicialmente, a reunião de diversos processos administrativos de que é
parte, que tratam da mesma matéria, e, portanto, devem ser julgados em conjunto em
observância dos princípios da economia processual e celeridade.
No mérito, alega, em síntese, nunca ter sido intimada a prestar qualquer esclarecimento
sobre a higidez de seu direito creditório, pelo que a decisão em tela não analisou
concretamente o mérito de seu pedido, em desrespeito às disposições legais pertinentes,
devendo ser reformada.
Alega ainda, em síntese e fundamentalmente, que tem direito aos valores pagos
indevidamente em relação à contribuição em tela, que fora calculada sobre receitas
estranhas ao conceito de faturamento, conforme documentos que anexa, diante da
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei no 9.718, de 1998, declarada pelo Supremo
Tribunal Federal, e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Ao final, requer ainda o direito de produção de provas, por meio de perícia, diligência e
juntada de documentos.
A 14a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-45.375, de 07 de outubro de 2013,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2000 a 30/11/2000
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DESPACHO
DECISÓRIO.
MOTIVAÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO.
Válida a decisão que não homologou declaração de compensação por inexistência de
direito creditório sob o fundamento de que o documento de arrecadação informado pela
contribuinte como origem do crédito não foi localizado nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não comprovado nos autos a existência do Darf informado na declaração de
compensação, não há que se falar em crédito líquido e certo passível de restituição ou
compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado com a decisão da primeira instância administrativa, a recorrente
interpôs recurso voluntário ao CARF, onde repisou os argumentos de mérito apresentados na
manifestação de inconformidade, inovando apenas quanto a não localização do DARF
discriminado no PER/DCOMP nos sistemas da Receita Federal.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901365/2012-48

O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
MÉRITO
A recorrente apresenta como questão de mérito a existência de indébito tributário
formado em virtude da inclusão de receitas na base de cálculo do PIS e da Cofins que não se
perfazem ao conceito de faturamento.
Ledo engano, pois a ratio decidendi da decisão vergastada é a inexistência nos
sistemas da RFB do DARF discriminado no PER/DCOMP.
Portanto, a questão que a ser decidida diz respeito à existência nos autos do
recolhimento apontado no PER/DCOMP pelo recorrente.
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Definida a regra que direciona o onus probandi no âmbito do processo
administrativo fiscal, resta estabelecer o conceito de prova, sua finalidade e seu objeto.
O conceito de prova retirado dos ensinamentos de Moacir Amaral Santos:
No sentido objetivo, como os meios destinados a fornecer ao julgador o conhecimento
da verdade dos fatos. Mas a prova no sentido subjetivo é aquela que se forma no espírito
do julgador, seu principal destinatário, quanto à verdade desse fatos. A prova, então,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901365/2012-48

consiste na convicção que as provas produzidas no processo geram no espírito do
julgador quanto à existência ou inexistência dos fatos.
Compreendida como um todo, reunindo seus dois caracteres, objetivo e subjetivo, que
se completam e não podem ser tomados separadamente, apreciada como fato e como
indução lógica, ou como meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa
do fato probando e com a própria certeza dessa existência.
Para Carnelutti:
As provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade. A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato
que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter
certeza, o julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais
próxima possível da verdade.
Dinamarco define o objeto da prova:
....conjunto das alegações controvertidas das partes em relação a fatos relevantes para
todos os julgamentos a serem feitos no processo. Fazem parte dela as alegações relativas
a esses fatos e não os fatos em si mesmos. Sabido que o vocábulo prova vem do
adjetivo latino probus, que significa bom, correto, verdadeiro, segue-se que provar é
demonstrar que uma alegação é boa, correta e portanto condizente com a verdade. O
fato existe ou inexiste, aconteceu ou não aconteceu, sendo portanto insuscetível dessas
adjetivações ou qualificações. Não há fatos bons, corretos e verdadeiros nem maus,
incorretos mendazes. As legações, sim, é que podes ser verazes ou mentirosas - e daí a
pertinência de prová-las, ou seja, demonstrar que são boas e verazes.
Já a finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Dinamarco afirma:
Todo o direito opera em torno de certezas, probabilidades e riscos, sendo que as
próprias certezas não passam de probabilidades muito qualificadas e jamais são
absolutas porque o espírito humano não é capaz de captar com fidelidade e segurança
todos os aspectos das realidades que o circulam.
Para entender melhor o instituto “probabilidade” mencionado professor
Dinamarco, aduzo importante distinção feita por Calamandrei entre verossimilhança e
probabilidade:
É verossimil algo que se assemelha a uma realidade já conhecida, que tem a aparência
de ser verdadeiro. A verossimilhança indica o grau de capacidade representativa de uma
descrição acerca da realidade. A verossimilhança não tem nenhuma relação com a
veracidade da asserção, não surge como resultante do esforço probatório, mas sim com
referência à ordem normal das coisas.
A probabilidade está relacionada à existência de elementos que justifiquem a crença na
veracidade da asserção. A definição do provável vincula-se ao seu grau de
fundamentação, de credibilidade e aceitabilidade, com base nos elementos de prova
disponíveis em um contexto dado., resulta da consideração dos elementos postos à
disposição do julgador para a formação de um juízo sobre a veracidade da asserção.
Desse modo, a certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do
fato que são colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901365/2012-48

julgador tem que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da
verdade.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
Quanto ao exame da prova, defende Dinamarco:
(...) o exame da prova é atividade intelectual consistente em buscar, nos elementos
probatórios resultantes da instrução processual, pontos que permitam tirar conclusões
sobre os fatos de interesse para o julgamento.
Já Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador:
(...) o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
No mesmo sentido, o professor Moacir Amaral Santos afirma que:
a prova dos fatos faz-se por meios adequados a fixá-los em juízo. Por esses meios, ou
instrumentos, os fatos deverão ser transportados para o processo, seja pela sua
reconstrução histórica, ou sua representação.
Assim sendo, a verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se
torna possível afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua
exatidão jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar probabilidade às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Após uma breve digressão, retornando aos autos, estamos diante de um pedido de
restituição. Sendo assim, para verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou
maior que o devido, é imprescindível entender a operacionalização da análise de um indébito
tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio patrimonial. O direito
de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir débito correspondente ao pagamento.
Portanto, a restituição é a devolução de um bem que foi transladado de um sujeito a outro
equivocadamente. Deve ficar entre dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento
efetivo recebido pelo agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento
do outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo Código
Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo aquele que recebeu o que lhe
não era devido”, para fins de evitar um enriquecimento sem causa..
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901365/2012-48

Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o devido, caso
contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de uma das partes. Desta forma,
não havendo tais condições, não há direito liquido e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um recolhimento
indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão encontra-se no confronto entre o
valor recolhido e o valor que deveria ter sido recolhido.
A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise da base de
cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota, não temos problemas, pois
está determinada em lei e não precisa ser objeto de prova. Todavia, a base de cálculo deve ser
comprovada pela escrituração nos livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99,
“a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais”.
Descendo ao caso concreto, o motivo do indeferimento do pedido de repetição do
indébito foi que o comprovante de recolhimento informado PER/DCOMP não teria sido
encontrado nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Na manifestação de inconformidade, a recorrente não teceu uma única linha sobre
a inexistência do DARF informado no PER/DCOMP. Focou seu recurso na questão da inclusão
na base de cálculo das contribuições de receitas diversas do conceito de faturamento.
Já no recurso voluntário, dedicou um capítulo à questão, que abaixo transcrevo,
verbis:
Ademais, o fundamento utilizado pelo acórdão para manter o despacho decisório
recorrido, foi no sentido de que o comprovante do direito creditório (DARF) não havia
sido encontrado, fato este que justificaria a não homologação da compensação
requerida.
Entretanto, cumpre à recorrente esclarecer o motivo pelo qual a fiscalização não
conseguiu localizar o respectivo comprovante de pagamento, o qual ora se anexa.
Tal ocorrência deu-se pelo fato de que a recorrente cometera erro totalmente escusável
ao preencher a guia DARF correspondente ao crédito indicado no pedido de restituição
da contribuição para o programa de integração social (PIS) recolhida indevidamente.
Ocorre que, mencionado equivoco consiste no fato de que, a recorrente, ao preencher a
guia DARF indicada no pedido de restituição, no campo destinado à indicação do
período de apuração, ao invés de informar a sua efetiva data de ocorrência, qual seja,
30.11.2000, tal como constou na "ficha DARF" que instruiu o pedido de restituição em
referência, fez constar, equivocadamente, a data correspondente à data do vencimento
do tributo, qual seja 15.12.2000.
Tal descompasso de informações, certamente, foi o motivo pelo qual a fiscalização não
logrou localizar o DARF indicado no pedido de restituição. Entretanto, muito embora a
recorrente tenha se equivocado ao preencher a mencionada guia DARF, tal fato não
prejudica seu direito creditório.
Isso se deve ao fato de que, o crédito a que faz jus a recorrente decorre de
recolhimento indevido de tributo, cuja restituição lhe é garantida pelo artigo 165,
Código Tributário Nacional, e demais disposições aplicáveis. Dessa maneira, eventual
inconsistência entre os dados informados no pedido de restituição e na correspondente
guia DARF, comprobatória do recolhimento indevido, não tem o condão de, per si,
afastar o direito ao qual a recorrente faz jus.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.606 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901365/2012-48

Ademais, como é cediço, a relação entre a fiscalização e os contribuintes deve se pautar
pelo princípio da verdade material, corolário do princípio da legalidade. Ora se é direito
constitucionalmente garantido não ser compelido a suportar carga tributária além
daquela prevista em lei, um mero equívoco na formalização da competente guia DARF
não pode impedir a requerente de reaver o valor a que legitimamente faz jus, uma vez
que este diz respeito a recolhimento realizado em desconformidade com a ordem
jurídico-tributária vigente.
Não obstante ter mencionado que anexara o DARF ao processo, ocorre que não há
vestígio do DARF, nem de um eventual REDARF, que comprovariam o recolhimento indicado
no pedido de restituição.
Conforme já mencionado, a prova que houve recolhimento no período indicado no
pedido de restituição se faz por intermédio do DARF, no caso do REDARF. Isto porque, se
houve erro no preenchimento do DARF, a interessada deveria ter efetuado um REDARF e
aduzido cópia dos documentos ao processo. Contudo não foi isso que aconteceu. O que temos
como fato é que não existe registro do valor recolhido no dia 15/12/2000, no valor de R$
5.767,03, no código de receita 8109, referente ao PA 30/11/2000, para o CNPJ da recorrente.
Em derradeiro, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade material venha
acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo deve estar instruído com
comprovantes do pagamento e com os demonstrativos dos cálculos. Não se pode olvidar que as
cópias do DARF e do REDARF são documentos imprescindíveis para comprovação do
recolhimento discriminado no PER/DCOMP.
Neste contexto, a falta de apresentação de provas das suas alegações, trouxe
grandes prejuízos à instrução processual, pois tornou inviável a apuração de um eventual
indébito tributário. Portanto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e certo que
ensejaria o acatamento do pedido da recorrente.
Diante desses fatos, não vejo como reformar a decisão recorrida, uma vez que a
interessada não demonstrou a existência do indébito tributário.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital